Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0729659-32.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO SEBASTIAO DURAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. BAIXA RENDA. DEFICIÊNCIA FÍSICA EM GRAU LEVE. LEIS DISTRITAIS No 566/1993 E 4.317/2009. ROL TAXATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio e tempestivo, com pedido de gratuidade de justiça e apresentação de contrarrazões. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente requer a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício do passe livre especial e possa gozar da gratuidade do transporte público. Alega que utilizou o passe livre especial por 20 anos e quando precisou renovar o benefício na via administrativa, foi-lhe negada renovação sob a alegação de que a patologia apresentada não estaria contemplada em Lei. Sustenta que não possui condição financeira para custear os gastos com transporte público para realização das atividades diárias, sem que haja prejuízo ao seu sustento e de sua família. 3. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na função legislativa para elastecer o rol taxativo previsto na lei a pretexto de estar interpretando a natureza da doença que acomete a parte recorrente, para efeito de concessão do benefício do passe livre no transporte público, num cenário em que não haja violação da ordem social ou da dignidade da pessoa humana, mas tão somente o atendimento ao princípio da legalidade administrativa. 4. A política pública de gratuidade busca proporcionar máxima efetividade ao direito fundamental ao transporte e à acessibilidade às pessoas portadoras deficiência física. Tal direito decorre do postulado da Dignidade da Pessoa Humana e é constitucionalmente garantido, em virtude da incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York. 5. A gratuidade no transporte público coletivo (passe livre) é assegurada às pessoas com deficiência em grau acentuado e com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários, encontrando respaldo legal, no âmbito local, na forma do art. 1o, §1, da Lei Distrital 566/1993, bem assim no art. 87 da Lei Distrital 4.317/09, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, encontrando reforço no art. 8o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15). 6. Dispõe o art. 5o, I, "a", da Lei n. 4317/2009 que "Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: "a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida." 7. O laudo médico para concessão de passe livre concluiu que o paciente apresenta fissura lábio palatina bilateral (palato duro e palato mole), com grau de deficiência grave, permanecente, porém com total autonomia (ID. no 12026147 - Pág. 1), não se enquadrando nos dispositivos legais supramencionados, o que impede a concessão do benefício. 8. Por força do princípio da legalidade estrita, a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente permite e não cabe interpretação ampliativa da Lei Distrital no 566/1993. 8. A opção da propositura da ação perante o Juizado Especial impede a realização de prova pericial. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC (art. 5, Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça, ora deferida. 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” A recorrente sustenta violação aos arts. 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido desrespeitou o direito de livre locomoção ao manter sentença e indeferir o fornecimento de transporte para portador de deficiência. Afirmou que a regra criada pelo Distrito Federal para concessão de transporte gratuito (Leis 566/93 e 4.317/09) “deve ser analisada à luz da Convenção e do direito fundamental à saúde, de modo a concretizar da maior forma possível as promessas constitucionais, principalmente no tocante às políticas públicas de integração social e que buscam efetivar o direito à saúde”, e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme art. 196 da Constituição Federal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita, concedida na decisão ID 13091275. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a questão de fundo veiculada envolve a análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis Distritais 566/1993 e 4.317/2009). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual envolve a legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 833907 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) De outro lado, decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1176000 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal